Tribunal: STF
Processo: ARE 756937
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO SÚMULA 10/STF. INOCORRÊNCIA.



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, de modo que é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    No caso, para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmula 454/STF. 



    Verifica-se que não ocorreu violação à Súmula 10/STF, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas se limitou a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.